Tribunal: STF
Processo: Rcl 54917
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇOS PELOS DÉBITOS TRABALHISTAS DA CONTRATADA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 760.931 – TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de São José dos Campos/SP contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos da Reclamação Trabalhista 0010278-33.2018.5.15.0084, por suposta afronta à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 16 e do RE 760.931 (Tema 246 da repercussão geral). 



    Narra o reclamante que a questão de fundo, na origem, trata sobre a responsabilização subsidiária de ente da Administração Pública pelas verbas laborais devidas ao prestador de serviço, às quais teriam sido inadimplidas por empresa contratada mediante processo licitatório. 



    Sustenta, em síntese, “a inexistência de responsabilidade subsidiária ante a fiscalização realizada do contrato administrativo” (doc. 1, p. 2). Alega, nesse sentido, que a decisão reclamada, ao determinar a responsabilização subsidiária da Administração Pública em decorrência da culpa in vigilando do reclamante, mesmo diante de comprovada fiscalização, desrespeitou a tese fixada no Tema 246 da repercussão geral. Argumenta que o Supremo Tribunal Federal no julgamento do referido tema repudiou “qualquer regime que transfira ao poder público o ônus de comprovar que não adotou conduta culposa, comissiva ou omissiva, causadora do resultado danoso aos empregados. 



    Aduz que ainda assim o Poder Público Municipal juntou aos autos diversos comprovantes de fiscalização como guias de recolhimento do FGTS, das contribuições previdenciárias, ofícios de notificação à primeira reclamada, bem como procedeu a retenção dos pagamentos quando evidenciado o descumprimento das obrigações trabalhistas pelas primeira reclamada, no entanto, a Justiça Laboral sempre reputa insuficiente qualquer prova juntada aos autos pelo ente público, o que significa, na prática, a condenação automática vedada pela tese de repercussão geral extraída do Recurso Extraordinário nº. 760.931”. Acresce, por fim, que atuou diligentemente na fiscalização da empresa terceirizada, motivo pelo qual não seria viável a responsabilização subsidiária do reclamante. 



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada proferida pelo TST nos autos do processo 0010278-33.2018.5.15.0084. No mérito, pugna pela procedência do pleito reclamatório para cassar definitivamente a referida decisão.



    Devidamente citada, a parte beneficiária apresentou contestação (Doc. 15).



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24/05/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15/09/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de má-aplicação da tese vinculante fixada no julgamento do RE 760.931 - Tema 246 da sistemática da repercussão geral.



    Entretanto, o STF já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Trata-se, justamente, de uma forma de prestigiar e resguardar as competências dos Tribunais a quo. 



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados da Primeira Turma desta Suprema Corte:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 5 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Reclamação contra decisão do TJGO que deu provimento à apelação interposta pelo Estado de Goiás, reconhecendo a prescrição do direito da reclamante à percepção da parcela referente à incorporação remuneratória após a reestruturação de sua carreira dentro da estrutura administrativa do Estado. Alegação pela reclamante de ofensa ao entendimento firmado pela SUPREMA CORTE no Tema 5 da Repercussão Geral. Ausência de informação quanto ao julgamento ou interposição de Recurso Extraordinário na origem. 2. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.331 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação”. (Rcl 46.515 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 20/08/2021 - grifei). 



    In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda no sítio eletrônico do TST que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o reclamante não interpôs recurso extraordinário contra o acórdão que julgou o recurso de revista, não tendo, portanto, cumprido o requisito do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC.



    A admissão de reclamação que tem como fundamento o descumprimento de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando cabíveis, ainda, todos os recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente